Tribunal: STF
Processo: Rcl 39884
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADI Nº 6.341 E NA ADI 3.829. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020. CORONAVÍRUS. COVID-19. PROVIDÊNCIAS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS. LEGITIMAÇÃO COMUM ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Campo Bandeirantes em Rondonópolis – Estado de Mato Grosso – Ministério de Madureira, em face do Governador do Estado de Mato Grosso e da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça Mato Grossense, nos autos do Mandado de Segurança nº 1008111-75.2020.8.11.0000, à alegação de afronta ao decidido nas ADIs nº 6.341-MC e 3.829.
    2. A reclamante narra que, em 31.3.2020, o Governador do Estado de Mato Grosso editou o Decreto Estadual nº 432, o qual, em seu art. 3º, inciso XI, proibiu as igrejas de realizarem cultos, missas e qualquer liturgia religiosa. Contra o referido ato, impetrou a ora reclamante mandado de segurança junto ao TJ/MT, ao argumento de que o referido normativo contraria o art. 3º, §§ 8º, 9º e 11º, da Lei nº 13.979/2020, e o art. 3º, § 1º, XXXIX, e § 3º, do Decreto Presidencial nº 10.282/2020.
    3. Aponta que a liminar foi indeferida.
    4. Aduz ilegal e inconstitucional o Decreto Estadual, bem como a decisão monocrática em que negada a liminar no mandado de segurança, porquanto violam “direito líquido e certo da AUTORA que é uma entidade constituída para ministrar cultos, bem como violação a decisão em controle concentrado de constitucionalidade desta Egrégia Suprema Corte, sendo desnecessárias informações do eminente governador do estado de Mato Grosso, em vista que a matéria é pacificada neste Pretório Excelso, descabendo maiores indagações”.
    5. Anota que a Lei nº 13.979/2020 autoriza o Presidente da República a, por meio de Decreto, dispor sobre os serviços públicos e atividades essenciais, o que fora concretizado no Decreto nº 10.282/2020, assim redigido:
    “Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. 
    § 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:
    […]
    XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde;”
    6. Sustenta que “o excerto do decreto ora impugnado afronta LEI FEDERAL, razão pela qual o torna ILEGAL pela singela análise da hierarquia das normas, ainda que haja concorrência legislativa acerca da matéria”, visto que “existe norma federal que determina que os cultos, missas e atividades religiosas (atividades religiosas de qualquer natureza) são essenciais e, assim, não pode o ente estadual vedar/proibi-los”. 
    7. Afirma que, quando do julgamento da ADI nº 3.829, foi estabelecida a competência concorrente entre os entes federados, a pressupor primazia da União para fixar normas gerais. Segundo a reclamante, o mesmo raciocínio jurídico é aplicado para a decisão cautelar proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADI nº 6.341, no sentido da afirmação da competência concorrente dos entes federados para a tomada de providências normativas e administrativas quanto à matéria de saúde, no contexto da emergência pública de importância nacional causada pelo COVID-19.
    8. Desse modo, defende que o “art. 3º, XI do decreto estadual impugnado, além de ilegal, é inconstitucional, pois viola a sua competência suplementar (§ 2º do art. 24, CF), levando em conta que compete a União Legislar acerca da matéria geral (§ 1º do art. 24), definindo quais são os serviços considerados essenciais (dado pela lei ordinário federal n. 13.979/20”, a configurar desrespeito a hierarquia das normas.
    9. Destaca, ainda, ser o Decreto Estadual contraditório, na medida que em seu art. 2º, inciso II, prevê como atividades essenciais aquelas descritas no § 1º do art. 3º do Decreto Federal nº 10.282/2020, o que inclui o inciso XXXIX, vindo em seguida proibi-lo.
    10. Por fim, argumenta ser equivocada a decisão reclamada “no ponto que atribui competência, como se fosse exclusiva de Sua Ex., governador do estado de Mato Grosso, para legislar acerca da matéria, sendo que na verdade sua competência é concorrente e, sendo um ente federativo, é suplementar a competência da União, conforme diversas decisões dessa Corte Excelsa acima transcrita em controle concentrado de constitucionalidade”. 
    11. Requer, em sede de liminar, a suspensão do “art. 3º, inciso XI do decreto estadual n. 432 do estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, então a autorização para realização de cultos presenciais, ao menos, aos domingos”. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para “manutenção da competência, preservando a competência desta Eg. Suprema Corte (ADI 2.903, rel. min. Celso de Mello, j. 1º-12-2005, P, DJE de 19-9-2008; ADI 3.623, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 11-10-2019, P, DJE de 4-11-2019; ADI 2.030, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 9-8-2017, P, Informativo 872; ADI 3.098, rel. min. Carlos Velloso, j. 24-11-2005, P, DJ de 10-3-2006; ADI 2.818, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-5-2013, P, DJE de 1º-8-2013; ADI 1.245, rel. min. Eros Grau, j. 6-4-2005, P, DJ de 26-8-2005)”. Pede, por fim, a concessão do benefício da justiça gratuita.
    12. Deixo de solicitar informações às autoridades reclamadas, em decorrência da manifesta inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Tendo em vista a afirmação da reclamante a respeito da inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada violação da autoridade das decisões constitucionais proferidas nas ADI nº 6.341-MC e 3.829.
    4. Quando da análise da medida cautelar na ADI nº 6.341, o Ministro Marco Aurélio, Relator, entendeu que as providências adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória nº 926/2020 não afastam a competência comum administrativa estabelecida no art. 23, II, da Constituição da República para a tomada de medidas normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios no âmbito de saúde. Confira-se (grifei): 
    “2. Embora o pedido de medida de urgência esteja direcionado à imediata glosa dos preceitos impugnados, cumpre, na fase atual, enquanto não aparelhado o processo, aferir tão somente a pertinência, ou não, de suspensão da eficácia dos dispositivos. 
    [...] Vê-se que a medida provisória, ante quadro revelador de urgência e necessidade de disciplina, foi editada com a finalidade de mitigar-se a crise internacional que chegou ao Brasil, muito embora no território brasileiro ainda esteja, segundo alguns técnicos, embrionária. Há de ter-se a visão voltada ao coletivo, ou seja, à saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos. O artigo 3º, cabeça, remete às atribuições, das autoridades, quanto às medidas a serem implementadas. Não se pode ver transgressão a preceito da Constituição Federal. As providências não afastam atos a serem praticados por Estado, o Distrito Federal e Município considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior. 
    Também não vinga o articulado quanto à reserva de lei complementar. Descabe a óptica no sentido de o tema somente poder ser objeto de abordagem e disciplina mediante lei de envergadura maior. Presentes urgência e necessidade de ter-se disciplina geral de abrangência nacional, há de concluir-se que, a tempo e modo, atuou o Presidente da República – Jair Bolsonaro – ao editar a Medida Provisória. O que nela se contém – repita-se à exaustão – não afasta a competência concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, sob o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente da Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999, não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
    3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente.” 
    5. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei): 
    “A Entidade Religiosa impetrante busca o afastamento da incidência do art. 3º, IX do Decreto Estadual nº 432/2020 (Consolida, estabelece e fixa critérios para aplicação de medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação e às atividades privadas para prevenção dos riscos de disseminação do corona vírus em todo o Estado de Mato Grosso), que incluiu, dentre as atividades vedadas que provocarem aglomerações de pessoas, ‘missas, cultos e celebrações religiosas’.
    Lidos os termos do decreto impugnado, em especial os ‘considerandos’ que fundamentaram a sua função e alcance, atinge-se que a normativa não tisna o direito à liberdade religiosa, dado que tem fincas, com exclusividade, na competência concorrente do Estado sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), aviada em medida de distanciamento social para conter a pandemia mundial em curso de COVID-19, o que, naturalmente, transita com a aglomeração de pessoas nos cultos presenciais.
    De rigor, a medida sanitária preventiva se mostra proporcional ao interesse comunitário, que é a redução do número de infectados, para que não sobrevenham restrições mais severas do que a exigida para a realização da finalidade pública, cuja competência para os gestores locais de saúde é expressa no art. 3º, §§ 7º e 8º, da Lei 13.979/2020, o que arrefece o supositivo de inovação ou extrapolação da competência concorrente do Estado no decreto impugnado (id. 39278478).
    Nesse cenário, a meu ver, embora careça de exame aprofundado no momento processual próprio, com o necessário concurso das informações para melhor aquilatar o controvertido, haure-se a probabilidade do direito suficiente ao processamento do mandamus.
    De seu turno, sem embargo dos preceitos religiosos que cercam o direito que se diz violado, a argumentação e mesmo os documentos colacionados não indicam, em concreto, a existência de ameaça de lesão irreparável à esfera jurídica da impetrante.
    3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.”
    6. Consoante emerge da decisão de origem, a autoridade reclamada, ao decidir a causa, realizou cotejo entre o Decreto Estadual e o Federal para concluir que o Estado, por deter competência suplementar, não teria exorbitado seus poderes ao estatuir norma mais rígida do que aquela emanada pela União. 
    7. Por elucidativo da controvérsia, trago à colação o Decreto Estadual nº 432/2020, o qual veda atividades que provoquem aglomeração de pessoas, veja-se:
    “[...]
    Art. 3º Em todos os municípios do Estado de Mato Grosso, independentemente de ocorrência de casos confirmados de COVID-19, ficam vedadas as atividades que provocarem aglomerações de pessoas, tais como:
    [...]
    XI - missas, cultos e celebrações religiosas;”
    8. Por sua vez, o Decreto Federal nº 10.282/2020 classifica a atividade religiosa como serviço essencial:
    “[...]
    Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:
    […]
    XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde;”
    9. A autoridade reclamada ponderou a respeito dos limites da competência do Estado em face dos limites da competência da União e concluiu pela inviabilidade de conceder a medida liminar antes de receber informações da autoridade impetrada no mandado de segurança, relativas à impossibilidade de realização de cultos, missas e celebrações religiosas que tenham aglomeração de pessoas.
    10. Ora, a decisão exarada na ADI nº 6.341-MC, de cognição precária e ainda não apreciada pelo Plenário do STF, apenas ressalvou a existência da competência comum administrativa, sem explicitar as balizas de cada ente federativo.
    11. Por esse fundamento, independentemente de qualquer outro argumento jurídico, verifica-se a ausência da necessária identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, denotando a a inviabilidade da presente reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes (grifei):
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NO RE 579.648/MG (COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA). FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA DE CONTEÚDO ENTRE O ATO ATACADO E O PRECEDENTE DO STF. ACÓRDÃO DA CORTE QUE, NÃO OBSTANTE PROFERIDO NO ÂMBITO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, NÃO VINCULA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Falta, no caso, similitude fática e estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado da Corte apontado como desrespeitado (RE 579.648/MG). 2. Os precedentes do STF, proferidos no âmbito da sistemática de repercussão geral (art. 543-B do CPC), ainda que descumpridos, não propiciam o ajuizamento de reclamação, mormente quando o alegado descumprimento ocorrer perante juízo de primeiro grau. 3. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de recurso e ação rescisória. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 16551 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21.3.2014). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI DE IMPRENSA. ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA EM QUE NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SÚMULA Nº 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 28308 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 11.3.2019). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO RE 157.940/DF, NO RMS 21.305/DF E NA ADI 5.034-AGR/DF. DECISÕES DESPROVIDAS E EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. DECABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 4.364/SC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI DECIDIDO NO JULGADO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme a jurisprudência da Corte, não se admite a propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, ressalvada a hipótese de o reclamante ter figurado como sujeito processual na causa invocada como paradigma. III – É inviável a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32516 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.3.2019). 
    12. Quanto à alegação de desrespeito ao decidido na ADI 3.829, melhor sorte não socorre à reclamante. Naquela assentada, discutiu-se a constitucionalidade de norma de direito ambiental, ainda que na seara da competência concorrente entre os entes federados. Cito a ementa do referido julgado:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO AMBIENTAL. PESCA. LEI ESTADUAL 12.557/2006 DO RIO GRANDE DO SUL. REGRAMENTO DA PESCA SEMIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DO ESTADO-MEMBRO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL DE NORMAS GERAIS ANTERIORES À LEI ESTADUAL. LEI FEDERAL SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DA LEI ESTADUAL NO QUE LHE FOR CONTRÁRIA.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A análise das competências concorrentes (CF, art. 24) deverá priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades, de modo a assegurar o imprescindível equilíbrio federativo, em consonância com a competência legislativa remanescente prevista no § 1º do artigo 25 da Constituição Federal.
    2. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre pesca (CF/88, art. VI). À União cabe legislar sobre normas gerais, de observância cogente aos demais entes da federação (CF/88, art. 24, § 1º).
    3. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária (CF/1988, art. 24, § 4º). Assim, lei estadual que entre em conflito com superveniente lei federal com normas gerais em matéria de legislação concorrente não é, por esse fato, inconstitucional, havendo apenas suspensão da sua eficácia.
    4. É indelegável a uma entidade privada a ‘atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir’ (ADI 1.717, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 28/3/2003).
    5. Medida Cautelar confirmada. Ação Direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º, caput e parágrafo único, e do art. 3º, caput e parágrafo único, ambos da Lei 12.557/2006 do Estado do Rio Grande do Sul” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2019)
    13. Nesse compasso, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o remédio constitucional da reclamação não viabiliza a análise da juridicidade de atos calcados em outras normas, ainda que análogas àquela declarada inconstitucional na decisão paradigma. No ponto, por elucidativo da controvérsia, colaciono excerto da decisão da Ministra Cármen Lúcia no julgamento da Rcl 14.001/DF:
    “(...) o sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade de leis ou normas específicas, não se aceitando declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema. Daí porque não seria correto concluir que a existência de julgado constitucional proferido em controle abstrato permita o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso baseado em norma jurídica diversa, ainda que contemple matéria análoga.”
    14. A presente reclamação não se relaciona com o conteúdo da Lei nº 12.557/2006 do Estado do Rio Grande do Sul, pelo que não se divisa a existência de estrita aderência entre o quanto decidido na arguição em comento e o ato reclamado. O mesmo entendimento se estende aos demais paradigmas de controle concentrado apontados pela ora reclamante de forma esparsa: ADIs nº 1.245; 2.030; 2.818; 2.903 e 3.098, onde os atos impugnados em nada diziam com o tema aqui discutido.
    15. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. A análise dos limites da competência de Município em face do Estado há de se fazer, se o caso, em recurso nas vias ordinárias. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora